Tribunal: STF
Processo: ARE 1492893
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gutemberg Ferreira da Silva interpôs agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 28) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 22), em que se alega violação ao art. 5º, XXXVIII e LIV, e art. 93, IX, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 10) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    1. Correição Parcial. 



    2. Juiz corrigido que reconsiderou decisão (queautorizava a oitiva de delegado de polícia comotestemunha do juízo) anteriormente proferida porcolega de mesmo grau de jurisdição, sem justificativaidônea para tanto - Ocorrência de inversãotumultuária. 



    3. O direito à produção de prova deve prevalecer sobre a restrição à atividade instrutória, sempre quepossível. 



    4. Recurso Provido.



    (Correição Parcial n. 0837463-30.2013.8.26.0052, desembargador José Raul Gavião de Almeida)



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes; ARE 748.371 RG, Tema 660, ministro Gilmar Mendes; ARE 964246 RG, Tema 925, ministro Teori Zavascki; e ARE 999.425 RG, Tema 937, ministro Ricardo Lewandowski). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou as alegações defensivas com fundamento em interpretação da legislação infraconstitucional. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 10):



    Por sua vez, a hipótese dos autos não é do inconformismo com o erro de rito, sim de incorreto indeferimento de prova. Esse fato, todavia, não deve prejudicar o conhecimento do recurso à vista do disposto no artigo 579, caput, do Código de Processo Penal ("Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro") que adotou o princípio da fungibilidade dos recursos penais. 



    Assim, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XXXVIII) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente